Tribunal: TJDFT
Processo: 0728788-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728788-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDMUNDO CARVALHO MAUAD EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 33926807) opostos por EDMUNDO CARVALHO MAUAD em face de Banco do Brasil S/A, ante Acórdão de ID 33732284 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e deu parcial provimento apenas para não reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de abril de 2022 16:20:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador